Tribunal: TJDFT
Processo: 0707917-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0707917-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA RIBEIRO MAROCLO AGRAVADO: CCL CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA - EPP DESPACHO Aguarde-se pelo prazo estabelecido no artigo 112, § 1o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, D.F., 9 de abril de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator